Tribunal: TJBA
Processo: 8056938-24.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056938-24.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ITAU VEICULOS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA, LUIZ RODRIGUES WAMBIER

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO MOURA PINHEIRO

Advogado(s)
:
ANGELO MAIA PRISCO TEIXEIRA, CATHIA REGIA TELES NERY

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco Itaú Veículos S.A. contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que reconheceu a preclusão da segunda impugnação apresentada e determinou o prosseguimento da execução com bloqueio de ativos financeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível apresentar nova impugnação ao cumprimento de sentença após o indeferimento da anterior por vício de representação, reiterando fundamentos já suscitados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reapresentação de impugnação com os mesmos fundamentos anteriormente não conhecidos configura preclusão consumativa, vedando nova manifestação sobre a matéria.

A exceção de pré-executividade não pode ser utilizada como substitutivo da impugnação preclusa, tampouco para rediscutir questões já enfrentadas.

A conduta viola os princípios da boa-fé, lealdade processual e celeridade, legitimando o indeferimento da suspensão da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A reapresentação de impugnação após indeferimento anterior por vício formal acarreta preclusão consumativa.

A exceção de pré-executividade não supre impugnação preclusa nem permite reiteração de fundamentos já rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 523, § 1º; 525, §§ 1º e 11; 803; 1.015, parágrafo único; 507.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.906.980/PE; TJ-BA, AI 8035353-47.2023.8.05.0000; TJ-MG, AI 0701682-09.2023.8.13.0000; TJ-MG, AI 1331471-04.2023.8.13.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n.º
8056938-24.2024.8.05.0000
, figurando como Agravante
BANCO ITAU VEICULOS S.A.
e como Agravado
CARLOS ALBERTO MOURA PINHEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.